Tribunal: TJPA
Processo: 0001083-56.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001083-56.2019.8.14.0087

APELANTE: MELQUE DOS SANTOS CAMPOS

ADVOGADO DATIVO: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRÉQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. PROVIMENTO.
As provas produzidas na instrução não são capazes de comprovar a autoria do apelante quanto aos fatos narrados na
exordial
acusatória, pois apesar de em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possuir especial relevância, pois geralmente cometidos na clandestinidade, ‘no presente caso, não há qualquer outra prova capaz de corroborar o seu relato. O apelante não fora preso em flagrante delito, tampouco encontrada em seu poder a
res furtiva,
aliado ao fato que as testemunhas de acusação não presenciaram o fato, sendo que uma delas declarou nem ao menos conhecer o mesmo. Em que pese a palavra da vítima, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não foram capazes de imputar a certeza necessária para comprovar a autoria delitiva. Dessa forma, nos termos do parecer ministerial, observa-se que há uma deficiente instrução probatória, havendo apenas a declaração da vítima, sem qualquer outro elemento capaz de corroborar as suas alegações. Portanto, estando a palavra da vítima isolada no contexto probatório dos autos, a sentença não possui amparo suficiente para ensejar a condenação do réu, uma vez que as provas produzidas na instrução deveriam ser robustas e livres de dúvidas, visto que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, razão pela qual, sem certeza total de autoria e de culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir sentença condenatória, razão pela qual entendo que neste caso deve ser aplicado o Princípio do
in dubio pro réu,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MELQUE DOS SANTOS CAMPOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra a denúncia, que no dia 04 de fevereiro de 2019, o ora denunciado Melque dos Santos Campos, juntamente com Dorielma de Campos Tavares, em concurso com outras pessoas, mediante violência, subtraíram coisa da vítima Deusdete de Melo Ramos, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Transcorrida a instrução do feito, o magistrado condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, o redimensionamento da pena base, isenção do pagamento das custas processuais e ao final, o préquestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento, para o apelante seja absolvido, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP ou alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, a qual restou acolhida na manifestação da Procuradoria de Justiça, motivo pelo qual entendo que assiste razão as alegações. Veja-se:

As provas produzidas na instrução não são capazes de comprovar a autoria do apelante quanto aos fatos narrados na
exordial
acusatória, pois apesar de em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possuir especial relevância, pois geralmente cometidos na clandestinidade, ‘no presente caso, não há qualquer outra prova capaz de corroborar o seu relato.

O apelante não fora preso em flagrante delito, tampouco encontrada em seu poder a
res furtiva,
aliado ao fato que as testemunhas de acusação não presenciaram o fato, sendo que uma delas declarou nem ao menos conhecer o mesmo.

Em que pese a palavra da vítima, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não foram capazes de imputar a certeza necessária para comprovar a autoria delitiva.

A vítima Deusdete de Melo Ramos, em juízo, declarou que por volta das 02h da madrugada, foi até a pracinha e voltou para orla, momento em que encontrou Dorielma e foram conversando até o terminal, que a mesma queria lhe abordar para assaltar, que o apelante Melque estava na situação, que lhe agarrou e os comparsas pegaram seu dinheiro que estava no short, R$ 4.000,00, que os acusados não foram presos, que a policia foi atrás dos mesmos, mas não foram encontrados, que os conhecia, que os acusados estavam sem capuz, que estava só no momento do assalto.

A testemunha Belarmino Ramos Correa, também em juízo, declarou que não viu nada dos fatos, que conhecia Melque, mas não lhe viu no dia dos fatos, que não viu e nem conhece Dorielma, que estavam na orla bebendo, quando a vítima chegou gritando que haviam lhe roubado.

Em juízo, Ernesto Costa Castro, declarou que não viu os fatos, que a vítima não lhe disse quem eram os assaltantes, que depois a vítima lhe disse a quantia que havia sido subtraída.

Dessa forma, nos termos do parecer ministerial, observa-se que há uma deficiente instrução probatória, havendo apenas a declaração da vítima, sem qualquer outro elemento capaz de corroborar as suas alegações.

Portanto, estando a palavra da vítima isolada no contexto probatório dos autos, a sentença não possui amparo suficiente para ensejar a condenação do réu, uma vez que as provas produzidas na instrução deveriam ser robustas e livres de dúvidas, visto que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, razão pela qual, sem certeza total de autoria e de culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir sentença condenatória, razão pela qual entendo que neste caso deve ser aplicado o Princípio do
in dubio pro réu,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação do art. 619 do CPP por omissão se o acórdão impugnado, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, conclui haver elementos capazes de gerar dúvida quanto à materialidade e autoria do delito e de levar à absolvição do acusado em razão do princípio in dubio pro reo. 2. As instâncias ordinárias são soberanas na apreciação das provas, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, alterar as conclusões a que chegou o tribunal de origem fundamentadas no arcabouço fático-probatório analisado (Súmula n. 7 do STJ).
3. Se a absolvição do acusado ocorreu em razão da incerteza manifestada pelo tribunal local quanto à autoria e materialidade do crime, não há como modificar tal conclusão sem proceder a profunda incursão nos elementos probatórios constantes dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1880368/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO, EXCLUSIVAMENTE, NA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados. É cediço que a palavra da vítima possui alto valor probatório, no entanto, este depoimento deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre nos presentes autos, onde não há nenhuma outra prova a corroborá-la. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o dominus litis não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dos mesmos, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do in dúbio pro reo, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA, 7567174, 7567174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2023